Tribunal: CARF
Processo: 10530.724116/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.724116/2010-83
ACÓRDÃO
1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIO SO FRUTAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DIVERGÊNCIAS ENTRE AS RECEITAS DECLARADAS
PELO CONTRIBUINTE EM DIPJ, NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E AS RECEITAS
INFORMADAS AO FISCO ESTADUAL
Caracteriza-se como omissão de receitas as divergências apuradas pelo
Fisco na comparação entre as receitas declaradas pelo sujeito passivo na
DIPJ, na escrituração contábil e o valor das receitas informadas pelo sujeito
passivo ao Fisco Estadual, escrituradas em Livro Registro de Apuração do
ICMS.

OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição
dos respectivos créditos tributários. Versando sobre as mesmas
ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à CSLL o que
restar decidido no lançamento do IRPJ.
ACÓRDÃO
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-
84.517, proferido em 25 de Outubro de 2018, pela 14a Turma da DRJ/SPO, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A ARF de Juazeiro- CE lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda Pessoa Jurídica
no dia 06/dezembro/2010, cujos dados seguem abaixo e-fls. 3/14:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - OMISSÃO DE RECEITAS
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
3
Omissão de Receita caracterizada pela falta ou insuficiência de contabilização,
apurada conforme consta do anexo Relatorio de Encerramento da Ação Fiscal.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 24 da Lei no 9.249/95;
Arts. 249, inciso II, 251 e parágrafo único, 278, 279, 280, 283 e 288, do RIR/99.
002 - RESULTADOS OPERACIONAIS NÃO DECLARADOS
Valor correspondente ao lucro operacional escriturado, mas não declarado,
conforme levantamentos efetuados nos Livros Contabeis e Fiscais e descritos no
anexo Relatorio de Encerramento da Ação Fiscal que faz parte integrante deste
Auto de Infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 249, 250 e 926 do RIR/99.
003 - RECEITAS DA ATIVIDADE - A PARTIR DO AC 93
RECEITAS DA ATIVIDADE
Receita da atividade, escriturada e não declarada, apurada conforme relatório de
encerramento da ação fiscal em anexo.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 224 e 518, do RIR/99.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96.
Fatos Geradores entre 22/01/2007 e 14/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da
Medida Provisória n. 351/07.
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
4
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n. 11.488, de 15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 - APURAÇÃO TRIMESTRAL (p/ Fatos Geradores a
partir de 01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 30, da Lei n. 9.430/96”.

A ARF de Juazeiro- CE lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 06/dezembro/2010, cujos dados seguem abaixo e-fls. 15/23:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição Social s/Lucro Líquido
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição Social
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - CSLL
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Valor correspondente ao lucro operacional escriturado, mas não declarado,
conforme levantamentos efetuados nos Livros Contabeis e Fiscais e descritos no
anexo Relatorio de Encerramento da Ação Fiscal que faz parte integrante deste
Auto de Infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art 2° e §§, da Lei n. 7.689/88;
Art. 1o da Lei n. 9.316/96 e art. 28 da Lei n. 9.430/96;
Art. 37 da Lei n. 10.637/02.
002 - CSLL - OMISSÃO DE RECEITA
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição Social
CSLL SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
5
Omissão de Receita caracterizada pela falta ou insuficiência de contabilização,
apurada conforme consta do anexo Relatorio de Encerramento da Ação Fiscal.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 2o e §§, da Lei n. 7.689/88;
Art. 24 da Lei n. 9.249/95;
Art. 1o da Lei n. 9.316/96 e art. 28 da Lei n. 9.430/96;
Art. 37 da Lei n. 10.637/02.
003 - CSLL
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Receita da atividade, escriturada e não declarada, apurada conforme relatório de
encerramento da ação fiscal em anexo.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 2o e §§, da Lei n. 7.689/88;
Art. 20 da Lei n. 9.249/95;
Art. 29 da Lei n. 9.430/96;
Art. 37 da Lei n. 10.637/02.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição Social s/Lucro Líquido
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96.
Fatos Geradores entre 22/01/2007 e 14/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da
Medida Provisória n. 351/07.
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n. 11.488, de 15.06.2007.
JUROS DE MORA
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
6
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 - APURAÇÃO TRIMESTRAL (p/ Fatos Geradores a
partir de 01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n. 9.430/96”.

TERMO DE ENCERRAMENTO (e-fl.24)
(...)
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no sujeito passivo acima
identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA, onde
foi(ram) constatada(s) a(s) irregularidade(s) mencionada(s) no(s) Demonstrativo(s)
de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA R$
1.011.548,79
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO R$ 397.302,47

A ARF de Juazeiro- CE elaborou o Relatório de Encerramento da Fiscal em face da
Comércio Só Frutas e Importação e Exportação Ltda (e-fls. 27/30), cujo teor segue em síntese:
“RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL
(...)
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, procedi à
execução dos trabalhos de fiscalização do contribuinte supra, conforme descrito
abaixo:
CONSIDERAÇÕES GERAIS
A presente Ação Fiscal foi motivada pela existência de divergências entre os
valores declarados ao fisco estadual e os valores declarados através das
respectivas DIPJs e DCTFs, e iniciada em 14.06.2010.
Cabe inicialmente salientar que dos trabalhos inicialmente levados a efeito sobre
o contribuinte supramencionado, resultou autuação de IRPJ - LUCRO PRESUMIDO
no ano calendário de 2006 e LUCRO REAL no ano calendário de 2007, bem como
na autuação das Contribuições para o PIS e para a COFINS, decorrentes do
levantamento dos valores registrados nos livros fiscais e contábeis e os valores
declarados através das DIPJs e DCTFs apresentadas, cujo resultado dos
procedimentos estão a seguir detalhados.
(...)
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
7
De posse de todos os livros contábeis e fiscais e demais documentos apresentados
- Livros Diário, LALUR e Razão, Livro de Registro de Apuração do ICMS e Livro de
Registro de Prestação de Serviços, todos dos anos calendários de 2006 e 2007,
efetuamos o cotejamento entre os valores ali registrados e os valores declarados
nas respectivas DIPJs e DECTFs apresentadas, onde restou comprovada a
insuficiência do recolhimento das Contribuições para o PIS e a COFINS no ano
calendário de 2007, e as infrações relativas a omissão de receitas e insuficiência
de recolhimento do IRPJ e CSLL nos anos calendários de 2006 e 2007, conforme
consta dos demonstrativos abaixo relacionados.
I - DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS, referente ao ano
calendário de 2007, incidentes sobre a receita de prestação de serviços conforme
se verifica no livro de Registro de Serviços prestados, cuja cópia anexamos ao
presente Auto de Infração;
II - DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL referentes aos anos
calendários de 2006 e 2007, apuradas nos Livros Diário, Razão, LALUR e de
Registro de Apuração do ICMS;
II - DEMONSTRATIVO DA RECEITA OMITIDA apurada com base nos Livros de
Apuração do ICMS e de Registro de Serviços Prestados, confrontados com os
valores registrados nos Livros Diário, Razão e LALUR.
Desta forma, e considerando o acima exposto, foram lavrados os Autos de
Infração do IRPJ, CSLL e das Contribuições para o PIS e a COFINS, fazendo este
Relatório de Encerramento da Ação Fiscal parte integrante dos respectivos Autos
de Infração.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que no ano de 2.010, a autoridade fiscal através do
mandado n. 0510200.2010.00294-7, visando apurar créditos tributários, notificou a empresa
determinando que a mesma apresentasse documentos, assim lavrou o auto de infração que após
apuração de valores fictos a partir apenas das informações contidas nas notas fiscais e erros
materiais, provocados pela impropriedade de informações do contador da empresa, nos livros
fiscais, sem observar a definição legal do que é o lucro, faturamento e acréscimo patrimonial, bem
como a impropriedade de não ter declarado ou escriturado corretamente a contabilidade da
empresa.
Aduziu que foram fiscalizados meses de 2.008, apurado tributo do mesmo ano, sem
que do mandato fiscal constasse tal período, ou seja, a autoridade fiscal exacerbou do seu
mandato, maculando o seu próprio ato administrativo de vícios sanáveis através da anulação
deste referido ato.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
8
Asseverou que os valores não recebidos pela empresa deveriam ter sido abstraídos
da apuração fiscal, pois ao contrário do que se apurou no AI, não houve a hipótese de incidência
tributária, vez que definir renda ou lucro apenas com base em notas fiscais é subverter a lei,
consequentemente praticar ato administrativo nulo ou anulável.
Pontuou que conforme se depreende da MPF e termo de constatação e intimação
n°. 0001, o Sr. Auditor Fiscal era mandatário para apuração nos períodos de 2006 e 2007, contudo,
observa-se que o mesmo extrapolou da sua competência, conforme relatório de encerramento da
ação fiscal ao ter realizado trabalho e apuração no ano de 2.008.
Ressaltou que os valores apurados como ICMS pagos ao Fisco dos Estados Bahia
e/ou Pernambuco não devem fazer parte da base de cálculo do IRPJ, vez que, estes não integram o
lucro da empresa.
Ponderou que todo ato administrativo deve ser fundamentado, e, no caso em
epígrafe, não demonstrou o autuante por quais motivos arbitrou e variou as alíquotas de 8% a
15%, sem estabelecer qualquer parâmetro legal.
Salientou que não se depreende do AI que a apuração da CSLL tenha sido realizada
com base na lei comercial e do conceito de lucro líquido, vez que próprio autuante informa que foi
através de notas fiscais e livro do ICMS e que tais elementos não se prestam como fato gerador da
referida contribuição.
Defendeu que o artigo 37 da Lei 10.637/02 foi revogado pela Lei 11.727/08, o que
impõe a nulidade do auto de infração, vez que se evidencia mais ainda o reconhecimento da
nulidade deste AI, por falta de tipicidade legal.
Pleiteou que sejam declarados nulos os autos de infrações por não obedecer aos
princípios da legalidade; que caso não se entenda ser totalmente nulo o AI’s que sejam declaradas
as nulidades referentes ao ano de 2007, vez que a autoridade fiscal extrapolou seus poderes
contido no mandado fiscal do período de 2.008 e utilizou-se deste ano para dar base à apuração
de 2.007; que seja deferida a conversão em diligências do processo administrativo com o fito de
regularizar os autos de infrações.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-84.517- DRJ/SPO

A DRJ analisou as impugnações apresentadas, julgando-as improcedentes (e-fls.
549/577).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 596/628), destacando, em síntese, que:
“DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FEIRA DE SANTANA
Proc. n° 10530-724.116/2010-83
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
9
Acórdão 16-84.517 - 14 Turma da DRJ/SPO
COMERCIO SO FRUTAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, com sede na rua Amir Klink, Bairro Dom Tomaz, S/N, Juazeiro-BA,
por seu advogado, com escritório na Rua Augusto Brandão 111, Centro Jurídico e
Empresarial Roque Barcelar, sala 406 - Petrolina-PE, que ao final assina, vem a V.
Sa. Com lastro nas legislações de regência, Sistema Tributário Nacional e
Constituição Federal do Brasil, apresentar o presente RECURSO, pelas questões de
fato e de direito, requerendo que este seja processado e encaminhado à instancia
superior, face o duplo grau de jurisdição administrativa.
E. Deferimento
Lauro de Freitas, 25 de novembro de 2018
(...)

RECORRENTE - COMERCIO SO FRUTAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
RECORRIDA – UNIÃO
Ínclitos julgadores
1. ARGUMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS
1.1. DA ANÁLISE DA PRELIMINAR - ILEGALIDADE E NULIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO FISCAL
Em seu recurso a Contribuinte alegou que o fim Sr. Auditor extrapolou a sua
competência, atribuída pela MPF No 0510200.2010.00294-7, vez que esta não
determinava a fiscalização do ano de 2008, tendo o sr. Fiscal extrapolado a sua
competência, sem, contudo, aditar a MPF e requerer a sua substituição para
fiscalizar o referido ano, deixando de observar o devido processo legal.
A LC no 105/2001 determina que os agentes fiscais poderão verificar livros e
outros documentos do contribuinte, desde que nomeados à época através de
MPF, determinando suas atribuições dentre outros limites ao poder de fiscalizar e
tributar. Assim, impõe a referida lei:
(...)
Nesta mesma esteira de raciocínio e detalhando sobre as atividades e elementos
que devem conter na MPF temos:
(...)
Analisando literalmente a norma que rege a matéria objeto destas
fundamentações de recurso, na MPF continha o período a ser fiscalizado (04/2006
a 12/2007) e o AFTN extrapolou a sua competência lavrando o auto de infração no
período de 2008 que não estava contido na MPF e através deste período de 2008
buscou elementos para autuar.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
10
Conforme se depreende da MPF e termo de constatação e intimação no 0001, o
Sr. Auditor Fiscal era mandatário para apuração nos períodos de 2006 e 2007,
contudo, observa-se que aquele extrapolou da sua competência, conforme
relatório de encerramento da ação fiscal ao ter realizado trabalho e apuração no
ano de 2.008. Vejamos:
(...)
Conforme foi demonstrado e rebatido na impugnação, a Recorrente em momento
algum recebeu qualquer documento fiscal lhe informando que o ano de 2008
seria fiscalizado, nem muito menos conforme determinação da legislação de
regência o Sr. para outro período, ou lhe entregou relatório justificando, como
ordem manifestamente legal, que fiscalizou ou iria fiscalizar o ano de 2008. E
assim, está o espírito da lei que regula a matéria no que se refere a prorrogação
de prazo, e aqui interpretamos no mesmo raciocínio, ou seja, não havia permissão
legal para o AFTN fiscalizar o não de 2008, sendo assim, nulo o ato administrativo
que fiscalizou o ano de 2008. Não só pela falta de ordem manifestamente legal,
mas por omitir a entrega do demonstrativo de prorrogação ou extensão de seus
poderes para fiscalizar o ano de 2008. Vejamos:
(...)
Em muitos casos, as Autoridades Fiscais não cumprem o que determina a
legislação e ampliam por conta própria a investigação para tributos e períodos
não originalmente previstos no MPF, desrespeitando também prazos e
procedimentos. Isso tem causado muita insegurança jurídica para os contribuintes
fiscalizados.
Não há, portanto, qualquer efetividade nessa regra de proteção em razão da
absoluta falta de sanção. Não se alterou esse cenário com a recente substituição
do controle do MPF pelo similar Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF), com base na Portaria RFB no 1687, de 17/09/ 2014.
A novidade importante é que o Poder Judiciário vem entendendo essa matéria de
forma distinta do CARF. O Tributai Regional Federal da 10 Região tem prestigiado
o cumprimento das regras do MPF ao decretar a nulidade do procedimento fiscal,
tendo em vista que a prorrogação do ato ocorreu intempestivamente, in verbis:
(...)
Vê-se, portanto, que os julgados sustentam haver vício insanável no procedimento
fiscal instaurado em desacordo com as regras da portaria regulamentadora do
MPF, entendendo que, no caso concreto, o procedimento fiscal foi conduzido por
auditor fiscal desautorizado. E neste caso concreto, o Sr. AFTN não possuía
autorização para fiscalizar o período de 2008, mas apenas 2006 e 2007. Assim
como o Judiciário vem declarando a nulidade no lançamento por considerar o
auditor como incompetente para lavrar o lançamento fiscal nos termos do art. 59
do Decreto no 70.235/72, deve esse E.Tribunal, julgar incompetente o auditor,
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
11
face não ter ele mandado para fiscalizar 2008, e por assim dizer, com base neste
determinar a tributação dos demais anos.
De fato, a partir da ciência do MPF, os contribuintes passam a ter o direito de que
o procedimento fiscal seja efetivamente obedecido no curso dos trabalhos de
fiscalização. É, no mínimo, imoral a Administração emitir um ato em que se
compromete a realizar determinado agir em benefício do administrado e depois
unilateralmente descumprir o que fora prometido.
Assim, irregularidade no MPF configura-se vício de procedimento que pode
acarretar a invalidade do lançamento. Esses vícios são passíveis de serem sanáveis
no decorrer do procedimento fiscal pela supressão da omissão ou pela repetição
do ato tido por irregular.
Observe-se, contudo, que a emissão do MPF depois de lavrado o auto de infração
não tem o condão de eliminar o vício no procedimento de fiscalização, pois
justamente o Mandado foi criado para assegurar transparência ao trabalho fiscal.
A própria finalidade da existência do MPF estaria prejudicada se fosse possível
sanar a irregularidade a qualquer tempo.
O mandado de procedimento fiscal (MPF) é uni instrumento criado pela
Administração Pública para o controle das atividades e atos praticados pelos
agentes fiscais no procedimento de fiscalização.
É uma ferramenta que uma vez conferida pela autoridade hierarquicamente
superior a um agente fiscal, traz a legitimidade, a legalidade, a moralidade, a
eficiência, o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa e a segurança
jurídica a relação de fiscalização.
O Decreto 70.235/72 e o Decreto 3.969/2001, este último revogado pelo Decreto
no 6.164/2007, estabelecem no âmbito dos tributos federais - inclusive
previdenciários - a ordem pai-a a execução de procedimentos fiscais com vistas à
apuração e cobrança de créditos.
O MPF é o instrumento capaz de evitar ações de falsos agentes, bem como
excessos, abusos ou prolongamentos indevidos na ação de fiscalização.
É também o MPF responsável pelas garantias fundamentais do contribuinte, uma
vez que visa, dentre aqueles princípios já citados, a transparência e a publicidade
dos atos a serem praticados. É o instrumento que dá a ciência de que os atos e
procedimentos adotados pela fiscalização serão realizados nos limites
estabelecidos e com observância a legislação em vigor.
1.2. NULIDADE DO ATO LAVRADO SEM OBSERVAR AS FORMALIDADES
Paulo Barros de Carvalho afirma que as Portarias "consubstanciam regras gerais
ou individuais que o superior de determinado órgão ou repartição edita para
serem observadas pelos seus subalternos". Tais atos prestam-se a estabelecer
comandos, como já dito, gerais e especiais, bem corno designar funcionários, abrir
sindicâncias e instalar procedimentos administrativos.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
12
O Código Tributário Nacional, norma geral da administração tributária, tratando
sobre a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de
fiscalização, assim se coloca:
(...)
Assim, competente é aquele agente que detém o poder de praticar certos atos
por inerência do seu cargo ou da sua função. O azo de fiscalizar deve ser realizado
por servidor autorizado, expressamente e nos limites dos termos do mandado.
Cumpre-nos, neste sentido, destacar novamente o comando do artigo 100 do
CTN, que afirma no inciso T. que são normas complementares das leis, dos
tratados, das convenções internacionais a dos decretos, "os atos normativos
expedidos pelas autoridades administrativas". Neste sentido, as Portarias,
verdadeiros atos administrativos, estabeleceu e exigem das autoridades
competentes a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF com o fito de
autorizar o agente a fiscalização.
importa ainda que a fiscalização seja efetuada nos limites e prazos contidos neste
instrumento, sob pena desses atos serem considerados lícitos.
Corroborando este entendimento, o artigo 96 do CTN afirma que a legislação
tributária não se limita aos atos formalmente considerados como leis,
convenções, tratados, decretos, mais também os atos administrativos emanados
pelos órgãos da administração pública, como por exemplo, as Portarias.
Poder-se-ia entender que o MPF, mandato que inicia um procedimento fiscal,
deve ser observado com rigor da legislação tributária. Caso este rigor não venha a
ser observado, o ato torna-se viciado, portanto, nulo, como por exemplo, destaco:
1 - Uma fiscalização, iniciada sem a devida emissão do MPF, falta legitimidade; a
falta de legitimidade traz em seu bojo a falta de competência. Portanto, o que é
ilegítimo é incompetente, e os atos praticados por agente que não possui
legitimidade e competência são atos ilícitos, ou seja, atos nulos.
2 - Numa outra vertente poder-se-ia imaginar a instalação de uma fiscalização
com observância a lei. Todavia, no desenrolai- desta fiscalização, o agente fiscal
não atenta para os limites de prazos e tributos a serem fiscalizados. Os atos
praticados fora dos limites de prazos, sem a devida prorrogação, ou mesmo
lavratura de autos de infração de tributos não relacionados, tornam-se viciados,
portanto, nulos.
Neste último caso poder-se-ia imaginar que a correção do ato viciado, ou ato
ilícito, pudesse ser corrigido com a emissão do MPF posterior a prática do ato de
lavratura de um auto de infração, visando convalidar o auto emitido pelo fiscal
incompetente.
Ocorre que tal previsão não existe nos textos legais. O MPF, segundo a Profa.
Mary Elbe Queiroz, pode ser comparado a uma procuração, onde um agente
capaz outorga poderes a outro a realização de um procedimento.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
13
Sob a representação, o Código Civil afirma no artigo 115, que: "Os poderes de
representação conferem-se por lei ou pelo interessado". A doutrina nos ensina
que a representação pode ser voluntária ou legal de acordo com a sua origem.
Será voluntária ou convencional quando oriunda de uma declaração de vontade
do representado, ou seja, as partes ajustam o objeto da representação, a forma
de atuação e seus limites. Já a representação legal que se origina por lei, "ope
legis", como no caso do procedimento fiscal, havendo nomeação do auditor, a
fiscalização deverá, nos limites do instrumento, conter os poderes ditados por lei.
Realizada a comparação do MPF com a procuração, constatada que a
representação pode ser legal, na formo do artigo 115 do CC e, no campo do
direito tributário, destacamos o Decreto 70.235/72, mais precisamente ao artigo
70, onde esta estabelecida a competência a realização do procedimento fiscal.
(...)
A competência, corno já visto, é atributo de quem pode praticar certos atos.
Neste caso, dar início ao procedimento fiscal; já no caso do artigo 100 do mesmo
decreto, é de lavrar o auto de infração.
A Portaria 11.371/2007, norma em vigor originada da Portaria 3.007/2001, que
dispõe sobre o planejamento das atividades fiscais, vem estabelecer normas
sobre a execução de procedimentos fiscais, relativos aos tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O artigo 10 dessa Portaria afirma que o planejamento das atividades de
fiscalização dos tributos federais será realizado pelas Coordenações, Geral de
Fiscalização (Cofis), Geral de Administração Aduaneira (Coana) e Especial de
Vigilância e Repressão (Corep), no âmbito de suas respectivas áreas de
competência.
São as Coordenações aquelas que detêm o poder de praticar atos que por
determinação de lei são próprios da sua função, corno o planejamento, que por
sua vez lhe remete ao dever de fiscalizar, a fim de promovei- a arrecadação
necessária a manutenção do Estado.
O parágrafo 40 deste mesmo dispositivo afirma que em situações especiais, os
Coordenadores, no âmbito de suas respectivas áreas de competência e em
caráter prioritário, poderão determinar a realização de atividades fiscais, ainda
que não constantes do planejamento de que trata este artigo.
O art. 20 dessa Portaria, afirma que a fiscalização será executada pela própria
RFB, em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB),
mediante Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Desta forma, os Auditores Fiscais, nomeados a fiscalização pela i emissão do
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), passam a ter competência para realizar' l
o procedimento fiscal, ou seja, lhes é outorgado, como visto anteriormente, um
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
14
Mandado com diretrizes que devem ser observadas, sob pena de nulidade dos
atos caso as diretrizes i não sejam cumpridas a risco.
A falta de observância aos dispositivos que integram o sistema tributário, seja
pela não autorização do Auditor, falta da emissão do MPF, seja por
descumprimento do Auditor (ou Coordenação) de qualquer outra determinação
contida no regramento tributário, entenda, lei, convenções, tratados, decretos e
portarias, trazem aos atos praticados vícios insanáveis conforme dispõe o artigo
59 do Decreto 70.235/72 e, por conseguinte, devem ser considerados nulos.
Assim, os atos administrativos, como no caso da Portaria 11.371/2007, assumem
de forma complementar o Sistema Tributário Nacional, enquanto instrumentos
que visam não só regular, como também interpretar no âmbito infralegal as
disposições constantes do sistema tributário, como no presente caso o Decreto
70.235/72.
Por tais argumentos, cumprem as autoridades administrativas no âmbito da
revisão do lançamento, quando verificarem vícios, julgar nulos os lançamentos
efetuados por ato ilícito.
Importa por fim destacar novamente os artigos 96 e 100 do CTN quando,
descrevendo sobrei a legislação tributária, afirmam que as decisões emanadas dos
órgãos singulares ou ' coletivos de jurisdição administrativa tem eficácia
normativa.
Seguindo o entendimento acima, ratifica-se que houve extrapolação do mandato,
pois os anos fiscalizados foram:
a. 2006/2007 - A empresa foi fundada CM 2006, tendo a sua primeira declaração
no ano de 2007, teve o lucro presumido como regime de apuração do crédito
tributário; e b. 2007/2008 - O faturamento de 2007 foi declarado em 2008, mas
nestes não haveria o sr. Auditor que buscar qualquer dado ou informação para
realizar os seus trabalhos. Neste período como destaca o relator, foi apurado com
base no lucro real, e neste ponto que a Recorrente resistiu à autuação, pois em
conformidade com seus livres fiscais, apresentados ao Sr. Auditor, havia bases
negativas, ou seja, a Recorrente não teve nenhum lucro, pois não recebeu os
pagamentos. Neste ponto, como numa grande parte do país, e em muitos casos
de exportação, sofreu o famoso "calote", não recebendo os pagamentos e
amargando não só o prejuízo dos "caloteiros", listados em documento anexo
(analisado pelo Sr. Fiscal à data da fiscalização), mas de não ter como repor os
seus estoques. Ou seja, quando extrapolou os seus poderes, além de praticar
desvio de finalidade, impediu que a Recorrente se defendesse plenamente
(cerceamento da defesa e contraditório).
Face o que determina a legislação de regência, o ato do Sr. Auditor redundou em
grave prejuízo para a Recorrente, tendo influenciado integralmente na solução da
lide, e o que é pior, a Recorrente não deu causa à prática do ato ilícito, muito
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
15
menos influenciou para que o referido ato se perpetrasse. Assim, mais uma vez
ratificamos que existiu a nulidade do ato administrativo.
esmiuçando ainda as MPF, houve solução de continuidade nestas, , quando na la
foi determinado que os responsáveis pela fiscalização deveriam ser os Srs.
Auditor Leonardo Pereira Moreia e Nivea Alves Mendes, e após 2 meses de
intenso trabalho , destes foram substituídos pelo Sr. Auditor Adilson Gaivão de
Carvalho, fato inusitado e estranho, pois causa dificuldades e prejuízos à
Recorrente, pois todos sabemos que tais trabalhos são penosos e a substituição
de integrantes da equipe traz realmente prejuízos à Recorrente, inclusive a análise
de documentos e diversas informações passadas, que por conseguinte não são
depuradas peio outro profissional, mesmo por que não acompanhou todos os
trabalhos e encontra apenas as anotações frias documentais, desprezando a boa
fé , processual, que é um ponto importante, bem como a análise de diversos
outros documentos não incluídos na auditoria, mas que por certo formariam o
juízo de convencimento dos , primeiros auditores.
(...)
Consoante a Portaria que regula o MPF, o respectivo instrumento deverá conter o
prazo em que deverá o mesmo ser executado, bem assim que o sujeito passivo
deve ser cientificado da expedição e de todas as prorrogações do MPF. Mesmo na
hipótese de que a prorrogação tenha sido procedida via Internet, ainda assim, a
fim de convalidar o procedimento, no primeiro ato de ofício praticado pela
autoridade o sujeito passivo deverá ser cientificado do respectivo fato:
(...)
Claramente se pode constatar que a lavratura de auto de infração após o
encerramento do prazo determinado para a respectiva execução implica em grave
desobediência aos requisitos essenciais da legislação tributária, imprescindíveis ao
respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem assim à: perfectibilidade exigida
para a validade dos mesmos, o que resulta em tornar nulo o lançamento e a
respectiva exigência decorrente desse ato viciado.
De acordo com as normas que regulam o MPF, o mesmo deverá ser cientificado
ao contribuinte para que ele possa saber do início do procedimento fiscal.
Igualmente, no MPF deverá ser fixado o respectivo prazo de validade, caso não o
faça, o mesmo produzirá efeitos pelo prazo máximo de até 120 dias prorrogáveis
sucessivamente por 60 dias.
Toda prorrogação deverá ser cientificada ao contribuinte, mesmo na ' hipótese de
a prorrogação ser via Internet, no primeiro ato de ofício Praticado junto ao
contribuinte deverá ser dada a ciência posterior e o correspondente termo deverá
ser juntado ao processo.
No caso de o prazo do MPF se extinguir sem que a autoridade fiscal inicialmente
nomeada tenha adotado qualquer procedimento no sentido de lavrar Auto de
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
16
Infração, e se faça necessária a emissão de novo MPF para a conclusão do
procedimento fiscal, nesse novo ato não poderá ser indicado o mesmo AFRF
responsável pelo MPF extinto, consoante expressamente prevê o parágrafo único
do citado artigo 16 da Portaria no 3.007/2001.
Essas são regras claras, vinculantes e obrigatórias.
Ou bem as portarias valem e obrigam ou nenhuma portaria vale e obriga.
Não se pode deixar ao livre critério subjetivo de cada um escolher a portaria que é
obrigatória, aplicável e deve ser cumprida ou não.
Se nenhuma portaria obriga, o Regimento Interno dos Conselhos de Contribuinte,
da Câmara Superior de Recursos Fiscais e da Secretaria da Receita Federal não
obrigam e não valem e podem ser descumpridas por todos.
Portanto, são desprovidas de legitimidade, validade e eficácia as portarias que
fixam as competências, os prazos, os recursos, a composição dos Conselhos de
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Igualmente, não têm qualquer valor as Portarias que delegam a competência do
Ministro da Fazenda para o Secretário da Receita Federal para, por exemplo,
nomear os conselheiros membros dos Conselhos de Contribuintes.
E mais, são também ineficazes as Portarias que nomeiam Auditores Fiscais da
Receita Federal para o exercício de tal cargo, pois eles não necessitariam de
autorização da autoridade hierarquicamente superior para lhes conferir poder
para atuarem em nome da Administração Tributária, bastaria serem aprovados
em concursos públicos.
Se essas portarias obrigam, todas as demais também deverão obrigar aos agentes
públicos, salvo prova da manifesta ilegalidade.
Por conseguinte, os julgadores administrativos são obrigados a cumprir, aplicar e
reconhecer os termos da Portaria que criou o MPF, devendo qualquer violação
dos seus termos ser reconhecida de ofício para declarar a nulidade dos atos
executados sem obediência aos respectivos termos.
Causaria perplexidade qualquer entendimento em contrário, pois tal raciocínio
busca preservar a legalidade, a razoabilidade, a moralidade e a eficiência no atuar
da Administração tributária, sob pena de subversão da ordem jurídica e grave
violação da segurança jurídica.
De acordo com os artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972, repise-se, um dos
requisitos essenciais para a validade do Auto de Infração é a indicação da
autoridade fiscal, exatamente para que possa aferir sua competência. Confira-se:
(...)
No campo da incidência tributária, por ser ínsito o poder do Estado para
expropriar bens dos particulares, tais princípios deverão ser assegurados com
mais vigor urna vez que na relação jurídico-tributária o Estado é dotado de
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
17
poderes amplos, inclusive, para proceder à execução forçada de bens com base na
inscrição do débito por meio da Certidão de Dívida Ativa.
Porém, esse poder não pode ser exercido de modo absoluto uma vez que ele
encontra seus limites exatamente nos direitos e garantias individuais, nos termos
do artigo 145 da Magna Carta.
E muito mais, é imprescindível que a autoridade que execute procedimentos
fiscais esteja autorizada e revestida de competência funcional para executar o ato
de lançamento em caso específico.
A investidura de um agente público na sua respectiva competência, após a
aprovação em concurso público, decorrerá de ato administrativo de superior
hierárquico que lhe dá poderes, no caso, uma portaria, que delimita seu âmbito
de atuação e amplidão para agir em nome do Estado.
No tocante ao MPF, a Portaria do Secretário da Receita Federal é o veículo
normativo legalmente autorizado para estabelecer as regras de competência e
investir o Auditor Fiscal da Receita Federal nos poderes de fiscalizar de modo
individualizado determinado contribuinte.
(...)
Por tudo até aqui colocado, s.m.j, a conclusão mais adequada e que prestigia a
legalidade e a moralidade, é de que seja reconhecida a necessidade da
prescindível autorização expressa de autoridade hierarquicamente superior, para
que se proceda a reexame da escrituração de período já fiscalizado ou a
expedição de novo MPF após a extinção do MPF original.
E mais, também em nome da legalidade, da moralidade, da eficiência, do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa é imprescindível que se
reconheça que a instauração, a regularidade, a legitimidade e validade do
procedimento fiscal estão intrinsicamente ligadas e dependentes da obediência
aos termos da legislação que regula o Mandado de Procedimento Fiscal.
A administração pública conforme preceito constitucional deve seguir
determinados regraremos, que impõe a nulidade dos atos, caso não atendido, e
por assim dizer, possuem nulidade absoluta, podendo ser alegada a qualquer
tempo. Corroborando como este entendimento, ainda possuímos o artigo 30 do
CTN que determina que os atos da autoridade fiscal são plenamente vinculados,
ou seja, caso desvirtua da lei ou sofra o desvio de finalidade são absolutamente
nulos. E é o que ocorreu com os MPF da fiscalização neste processo.
2. DO IRPJ E CSSL APURAÇÃO DO LUCRO REAL ARBITRAMENTO
Observamos que no Acórdão recorrida o Relator informa que no ano de 2007 foi
adotado o sistema do lucro real e apenas informa, a Recorrente alegou apenas a
exclusão do ICMS na base de cálculo do tributo. Ledo engano gois na defesa a
Recorrente alega que não ouve os abatimentos dos diversos itens, custos,
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
18
insumos e demais elementos que devem ser abatidos para apura o tributo pelo
lucro real, conforme informaremos abaixo.
Adições:
a) custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros
valores deduzidos na apuração do lucro líquido e que, de acordo com a legislação
do Imposto de Renda, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
b) resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos na
apuração do lucro líquido e que, de acordo com a legislação do Imposto de Renda,
devam ser computados na determinação do lucro real.
- Principais Adições:
CSLL;
Alimentação de sócios, acionistas e administradores;
• Brindes;
• Multas por infrações fiscais;
• Provisões (exceto as de férias, 130 salários e seus encargos sociais e as provisões
técnicas estabelecidas pela Susep);
• Ajustes de RU; e
• Outras adições.
- Despesas e Custos Dedutíveis:
De acordo com o art. 299 do RIR/99:
• São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora;
• São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas peia atividade da empresa;
• As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa;
• Assim, despesa operacional dedutível é toda aquela que é necessária, normal ou
usual.
Basicamente, são três os requisitos que habilitam um determinado gasto a ser
considerado corno despesa operacional dedutível:
1. É necessário que o gasto seja incorrido, ou seja, é indispensável que a empresa
já tenha usufruído dos bens e serviços adquiridos;
2. O gasto deve ser necessário para a manutenção da atividade da empresa e,
além disso, deve ser normal e usual ou relacionado com a atividade explorada; e
O gasto deve ser adequadamente comprovado.
Provisões:
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
19
Diferente tratamento ocorre com as provisões; os valores debitados nos
resultados pela formação de provisões não são, em princípio, dedutíveis: a
dedução só poderá ser feita se houver autorização legal. De acordo com o artigo
335 do RIR/99:
(...)
A diferença entre despesa incorrida e Provisão é fundamental.
a) Provisão é um valor estimado no resultado do exercício. O valor não está
definido (por exemplo: Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa; Provisão
de Contingências etc.
b) Despesa é um valor já definido, determinado, no resultado do exercício. (Por
exemplo: folha de salários; aluguéis; contas de consumo etc.).
Provisões representam decréscimos patrimoniais (débito em conta de resultado)
que tem n como contrapartida contas do Ativo (casos em que ostentam a forma
de contas retificadoras) ou contas de. Passivo; neste último caso, as provisões
representam parcelas que ainda não são exigíveis. Os valores que afetam o
resultado são ou não dedutíveis: a regra geral é de que as provisões não são
dedutíveis, exceto as autorizadas pela legislação tributária.
II — Exclusões:
a) Resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na
apuração do lucro líquido e que, de acordo com a legislação do Imposto de Renda,
não sejam computados no lucro real;
b) Valores cuja dedução seja autorizada pela legislação do Imposto de Renda e
que, pela sua natureza exclusivamente fiscal, não tenham sido computados na
apuração do lucro líquido.
- Principais Exclusões:
• Lucros ou dividendos recebidos, de investimento avaliado pelo custo de
aquisição; • Reversão de provisões não dedutíveis;
e Ajustes de P.TT; e • Outras exclusões.
III -- Compensação de prejuízos fiscais de períodos de apuração anteriores,
respeitado o limite de 30% do lucro ajustado.
Conforme observamos acima, a modificação inopinada do regime de apuração
fiscal para urna empresa que já havia confessado que seu contador não possuía
habilidade necessária para determinadas formas contábeis e fiscais, redundou
não só no cerceamento da defesa, mas também no aumento significativo da
tributação. E temos com exemplo, conforme se, mencionou na impugnação, é que
as despesas dedutíveis não foram deduzidas. Daí entendemos que houve um
excesso de exação, havendo não só desvios de conduta mas de finalidade, pois
neste entendimento o tributo passou a ser uma punição por faltar o
conhecimento jurídico e contábil, confessado nos autos. E por assim dizer o artigo
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
20
3a do CTN determina que tributo não é sanção, e no caso "in lide" tornou-se uma
sanção, por faltar o conhecimento e Recorrente reconhecer a sua ignorância e
falar a verdade. Sendo assim, deve-se determinar este julgamento pela
informalidade, equidade, legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e a busca
da verdade material ou real, princípios que norteiam o processo administrativo.
Apurar o tributo tomando-se por base apenas as saídas de mercadorias, tendo as
declarações de ICMS, não produzem o direito de deduzir despesas e outros custos
conforme mencionados acima. Assim, temos que as bases de cálculos foram
majoradas.
Outro ponto que prejudica em muito a Recorrente é que os Srs. Auditoras
colocaram o Primeiro ano (2006) corno presumido, impedindo, pois, de se abater
os prejuízos fiscais desse ano e base negativa da CSSL no ano de 2007. Vale
salientar que o ano de 2006 foi o ano de constituição da empresa, e por certo a
Recorrente só teve gastos e um grande prejuízo. É por demais agir de uma forma
arbitrária e ilegal, fulminando a Recorrente, que como visto, sequer recebeu as
suas faturas das vendas (anteriormente falamos nos caloteiros). E impor o lucro
real, inopinadamente, por certo se apurou muito mais do que se deveria ter
apurado com crédito tributário.
3. RATIFICAÇÃO DE TODOS OS PONTOS DA IMPUGNAÇÃO — IRPJ E CSSL
Continuando as linhas de defesa, ratifica e mantem todos os demais pontos da
impugnação, no que tange as CSSL e IRPJ, inclusive de que a empresa não recebeu
os valores constantes das notas fiscais, muito menos demonstrados nas saídas de
mercadorias.
Dispõe da possibilidade de demonstrar, caso entenda e defira a possibilidade de
revisão fiscal, tomando-se por base os RE (registros de exportações) da
Recorrente nos períodos de 04/2006, a 12/2007.
Os RE são os registros de exportação que constam as exportações sem os
recebimentos, os qual."; podem ser apurados no Banco Central, caso seja o
processo convertido em diligências. Não o sendo e mantendo a autuação só
restará à Recorrente o direito de recorrer judicialmente, quando juntará as RE
advindas do BACEN, e por conseguinte provando que não teve lucro que
redundasse na referida autuação. Daí haverá por certo a anulação quase que total
da autuação, gerando honorários de sucumbência e mais débitos para a União,
vez que não foi dada a oportunidade da Recorrente se defender corretamente,
face os cerceamentos de defesa e contraditório.
Outro ponto que por certo no judiciário irá ser discutido com redução é a muita e
falaremos adiante e por certo não será acolhida, mas com sedimentação no STF.
4. DA MULTA
A prática do poder soberano para fins de confisco é expressamente vedada pela
Constituição Federal do Brasil, nos termos do seu artigo 150, inciso IV:
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
21
(...)
Nesse aspecto, ainda que se trate de multa moratória, tal figura não pode ser
utilizada peio Fisco para cobrar do contribuinte valores de tal monta que
caracterizem, no caso concreto, evidente confisco do patrimônio dos autores.
(...)
Diante disso, é necessária a adequação da multa cominada pela Fazenda Nacional,
conforme se infere da Certidão de Dívida Ativa, ao limite proporcional que a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende adequado, qual seja 20%
(vinte por cento) da dívida principal.
5.1. RETROATIVIDADE DA LEI (BENIGNA AMPLIANDA) PARA AS MULTAS AO
PATAMAR DE 20%
A regra geral, é que a lei tributária deve reger o futuro, sem se estender a fatos ou
circunstâncias ocorridas anteriormente ao início de sua entrada em vigor.
Contudo, o Código Tributário Nacional, em seu art. 106, II, estipula três casos de
retroatividade da lei mais benigna aos contribuintes e responsáveis, tratando-se
de ato não definitivamente julgado, devendo-se aplicar a lei ao ato ou fato
pretérito:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática.
As três hipóteses de retroatividade estampadas pela lei, acabam por beneficiar o
contribuinte, sem empecilhos do ordenamento constitucional, que só proíbe a
retroação de lei que agrave sua situação.
A hipótese da alínea c, do citado dispositivo, a lei nova continua prevendo
penalidade para o ato levado a efeito pelo contribuinte, mas comina a este ato
urna pena menos severa. A penalidade mais severa decorrente da lei vigente na
data da ocorrência do fato gerador é substituída por uma menos severa, advinda
da lei nova ou entendimento favorável da jurisprudência.
(...)
Nesse sentido, necessário se faz a adequação das multas cominadas pela Fazenda
Nacional ao patamar legal de 20%, sejam elas pretéritas à Lei no 9.430/96 ou não,
para que assim esteja em consonância com a Lei, a jurisprudência e a autorizada
doutrina tributarista.
5. DO PEDIDO
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
22
Preliminarmente, que sejam declarados nulos os atos administrativos decorrentes
dos MPF que motivaram os autos de infrações de IRPJ e CSSL, face os motivos
fáticos e jurídicos acima expostos e por conseguinte as autuações.
Diante do exposto, ratifica todos os pedidos contidos na impugnação e acrescenta
os deste recurso, vez que pode a Recorrente estar devendo tributos, mas em
hipótese algum montante determinado pela RFB.
Os fundamentos acima requerem que seja convertido em diligências o
julgamento, oportunizando a apresentação dos RE que comprovam não ter havido
os lucros determinados no arbitramento.
Tendo em vista os princípios administrativos determinados acima,' requer que
atendido o pedido do parágrafo anterior, e avaliando os documentos anexados à'
este recurso, face o princípio da verdade material, razoabilidade,
proporcionalidade e devido processo legal aceitem a planilha contendo a relação
dos RE, ou que seja oficiado o Banco Central, solicitando os RE com formas de
provas a serem observadas e que seja recalculado o valor dos tributos.
Que ao final seja julgado procedente o presente recurso, apurando-se
corretamente os tributos devidos.
Lauro de Freitas 25 de novembro de 2018.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no
período de setembro de 2006 à dezembro do calendário de 2007 no qual as autoridades fiscais
constituíram por meio de lançamento de ofício, os créditos tributários relativos a IRPJ e CSLL com
base na sistemática do lucro presumido (2006) e lucro real (2007).
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
23
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ e CSLL relativo aos anos calendários de 2006 e 2007.

Da Nulidade do Ato Administrativo

Alegou a Contribuinte que “o Sr. Auditor extrapolou a sua competência, atribuída
pela MPF N. 0510200.2010.00294-7, vez que esta não determinava a fiscalização do ano de 2008,
tendo o sr. Fiscal extrapolado a sua competência, sem, contudo, aditar a MPF e requerer a sua
substituição para fiscalizar o referido ano, deixando de observar o devido processo legal”.
Afirmou que “a LC no 105/2001 determina que os agentes fiscais poderão verificar
livros e outros documentos do contribuinte, desde que nomeados à época através de MPF,
determinando suas atribuições dentre outros limites ao poder de fiscalizar e tributar”.
Aduziu que “analisando literalmente a norma que rege a matéria objeto destas
fundamentações de recurso, na MPF continha o período a ser fiscalizado (04/2006 a 12/2007) e o
AFTN extrapolou a sua competência lavrando o auto de infração no período de 2008 que não
estava contido na MPF e através deste período de 2008 buscou elementos para autuar”.
Ressaltou que “o Sr. AFTN não possuía autorização para fiscalizar o período de
2008, mas apenas 2006 e 2007. Assim como o Judiciário vem declarando a nulidade no
lançamento por considerar o auditor como incompetente para lavrar o lançamento fiscal nos
termos do art. 59 do Decreto n. 70.235/72, deve esse E. Tribunal, julgar incompetente o auditor,
face não ter o mesmo mandado para fiscalizar 2008, e por assim dizer, com base neste determinar
a tributação dos demais anos”.
Pleiteou assim, a nulidade do MPF da fiscalização nos presentes autos.
Pois bem.
A Contribuinte alegou que os Autos de Infração são nulos, vez que a autoridade
fiscal teria competência para apuração nos períodos de 2006 e 2007, contudo fiscalizou e apurou
tributos no ano de 2008.
Cabe esclarecer, que a autoridade fiscal verificou e analisou a DIPJ do ano
calendário 2007, exercício 2008 e não a DIPJ do ano calendário 2008, desta forma foram auditados
os fatos geradores referentes aos anos calendários de 2006 e 2007, em consonância com o
Mandado de Procedimento Fiscal n. 0510200.2010-00294-7, razão pela qual não há que se falar na
extrapolação da competência da autoridade fiscal.
Assim, os procedimentos fiscais seguiram as determinações da Portaria vigente à
época dos fatos, qual seja a Portaria RFB no 11.371/2007 e conforme as normas de regência,
assim, não há atos ou fatos que maculem o Mandado de Procedimento Fiscal n.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
24
0510200.2010.00294-7, razão pela qual, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela
Contribuinte, devendo ser mantido o acórdão recorrido nesta matéria.

Da Apuração do Lucro Real- IRPJ e CSLL

Aduziu a Recorrente que não houve os abatimentos de diversos itens, custos,
insumos e demais elementos que devem ser abatidos para apurar o tributo pelo lucro real.
Asseverou que “a modificação inapropriada do regime de apuração fiscal para uma
empresa que já havia confessado que seu contador não possuía habilidade necessária para
determinadas formas contábeis e fiscais, redundou não só no cerceamento da defesa, mas
também no aumento significativo da tributação”.
Defendeu que “apurar o tributo tomando-se por base apenas as saídas de
mercadorias, tendo as declarações de ICMS, não produzem o direito de deduzir despesas e outros
custos, assim, temos que as bases de cálculos foram majoradas”.
Sustentou que “outro ponto que prejudica em muito a Recorrente é que as Srs.
Auditoras colocaram o Primeiro ano (2006) como presumido, impedindo, pois, de se abater os
prejuízos fiscais deste ano e base negativa da CSSL no ano de 2007. Vale salientar que o ano de
2006 foi o ano de constituição da empresa, e por certo a Recorrente só teve gastos e um grande
prejuízo. É por demais agir de uma forma arbitrária e ilegal, fulminando a Recorrente, que como
visto, sequer recebeu as suas faturas das vendas. E impor o lucro real, inapropriadamente, por
certo se apurou muito mais do que se deveria ter apurado com crédito tributário”.
Frisou que “a empresa não recebeu os valores constantes das notas fiscais, muito
menos demonstrados nas saídas de mercadorias”.
Pois bem.
Insta destacar, que o procedimento fiscalizatório foi motivado pela existência de
divergências entre os valores declarados pelo sujeito passivo ao fisco estadual, e os valores
declarados através de suas DIPJ ́s e DCTF ́s.
Ressalta-se que a DIPJ e DCTF do ano-calendário de 2007 foram entregues
“zeradas” pela Contribuinte.
Desta feita, a fiscalização concedeu a Contribuinte prazo para apresentar
justificativas e esclarecimentos sobre as divergências constatadas no curso do procedimento fiscal,
analisando assim, os livros contábeis e fiscais e demais documentos apresentados - Livros Diário,
LALUR e Razão, Livro de Registro de Apuração do ICMS e Livro de Registro de Prestação de
Serviços pela empresa autuada.
Assim, a autoridade fiscal realizou o confronto entre os valores registrados e os
valores declarados nas respectivas DIPJ ́s e DCTF ́s apresentadas, constatando omissão de receitas-
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
25
receitas não contabilizadas; resultados operacionais não declarados; receitas da atividade não
declaradas de IRPJ e a falta de recolhimento de CSLL; CSLL- omissão de receitas e CSLL- falta de
recolhimento de CSLL.
Inconformada com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs recurso
voluntário, no qual repetiu praticamente as fundamentações apresentadas nas impugnações,
cujos argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo, razão pela qual adoto
como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando
da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento
Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 16-84.517 proferido pela 14a Turma da DRJ/SPO em 25/10/2018, como razão de decidir:
“(...)
AUTO DE INFRAÇÃO DE IRPJ
Hipótese de Incidência e Base de Cálculo
6.18. Em linhas gerais, a Impugnante concentra sua defesa no argumento de que
não houve a comprovação de aumento patrimonial exigido pelas normas jurídicas
que disciplinam o Imposto de Renda, na não comprovação do nexo de causalidade
dos valores apurados com lucro, faturamento e a omissão de receitas, na falta de
consideração, pela Fiscalização, de erros materiais do contador e de notas fiscais
faturadas e nunca recebidas.
6.19. Insurge-se, também, contra a utilização, como base de cálculo do IRPJ, de
valores apurados como ICMS pagos ao Fisco dos Estados Bahia e/ou Pernambuco.
6.20. No entanto, tais alegações são improcedentes.
6.21. Como visto, o procedimento de fiscalização foi motivado pela existência de
divergências entre os valores declarados, pelo Contribuinte, ao fisco estadual, e os
valores declarados através de suas DIPJ ́s e DCTF ́s. Além disso, a DIPJ e DCTF do
ano-calendário de 2007 foram entregues “zeradas”.
6.22. Vale frisar, novamente, que a Autoridade Fiscal concedeu prazo para o
Contribuinte manifestar-se acerca das divergências identificadas no curso do
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
26
procedimento de fiscalização, inclusive com prorrogações de prazo, consoante
orienta a legislação de regência. Conforme intimação fiscal:
(...)
6.23. As respostas às intimações foram no seguinte sentido:
(...)
6.24. De posse de todos os livros contábeis e fiscais e demais documentos
apresentados - Livros Diário, LALUR e Razão, Livro de Registro de Apuração do
ICMS e Livro de Registro de Prestação de Serviços, referentes ao período
fiscalizado, o Auditor efetuou o confronto entre os valores ali registrados e os
valores declarados nas respectivas DIPJ ́s e DCTF ́s apresentadas. Foram juntados
elementos de prova às fls. 39/103, 109/118, e 131/158.
6.25. Nesse contexto, tomando como referência as aludidas respostas da
Fiscalizada, e todos os elementos apresentados, foram apurados os seguintes
fatos geradores:
1) Omissão de Receitas – Receitas Não Contabilizadas. Referente ao ano-
calendário de 2007, caracterizada pela falta ou insuficiência de contabilização de
receitas da atividade “Vendas”, apuradas conforme Demonstrativo de fl. 25,
resultante do batimento entre as receitas contabilizadas nos Livros Diário e Razão,
e as receitas de vendas declaradas no Livro Registro de Apuração do ICMS;
2) Resultados Operacionais Não Declarados. Referentes ao ano-calendário de
2007, correspondentes ao lucro operacional escriturado no 1o trimestre, 3o
trimestre e 4o trimestre de 2007, conforme livros contábeis/fiscais, e não
declarados. A DIPJ exercício 2008, ano-calendário 2007, às fls. 138/149,
apresentada com todos os campos zerados.
3) Receitas da Atividade Não Declaradas. Referentes ao ano-calendário de 2006,
correspondentes ao 3o trimestre e 4o trimestre de 2006, apuradas mediante a
comparação entre as receitas de vendas ao mercado interno informadas no Livro
Registro de Apuração do ICMS, e as declaradas à RFB, conforme Demonstrativo de
fl. 26.
6.25.1. No caso, foram analisadas todas as informações e os documentos
colocados à disposição pela empresa, procedendo-se a uma análise cuidadosa, e
conferindo-lhes a qualificação jurídica apropriada.
6.26. Deste modo, não prosperam as alegações de que “a autuação deixou de
observar prejuízos, deduzir despesas e custos apurados nos anos da fiscalização,
ou seja, arbitrou valores, apurando imposto devido sobre elementos que não
traduzem receita, lucro ou faturamento.”, ou “é direito do Contribuinte, contido
no art. 5o, inciso XXXVI da C.F., a compensação dos prejuízos, ou ainda “os valores
apurados como ICMS pagos ao Fisco dos Estados Bahia e/ou Pernambuco não
devem fazer parte da base de calculo do IRPJ, vez que não integram o lucro da
empresa”.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
27
6.27. Como já exposto, o Autuante agiu considerando fidedignas, como não
poderia deixar de ser, as importâncias registradas no Livro de Apuração do ICMS
prestadas pela própria Contribuinte por força de lei.
6.28. Tais informações, com indicação do faturamento da empresa, foram
escrituradas com sistemáticas divergências em relação ao valor apresentado nas
DIPJ’s e DCTF ́S’s, e às receitas contabilizadas nos Livros Diário e Razão. Também
constatou a existência de lucro operacional, conforme livros contábeis/fiscais, não
declarado na DIPJ.
6.29. Ressalte-se que as informações contidas nos Livros Registro de Apuração de
ICMS presumem-se verdadeiras, até que se prove ao contrário, e constituem
provas documentais incontestes, que servem para fins de determinação da
receita.
6.30. Observa-se ainda que a Fiscalização considerou somente as receitas de
vendas no mercado interno para a apuração das bases de cálculo, a teor dos
demonstrativos de fls. 25/26, e cópia dos Livros de ICMS às fls. 38/90.
6.31. Além disso, o próprio Sujeito Passivo admitiu desacertos e falta de
organização de sua contabilidade.
6.32. Cabe, pois, à Impugnante provar o contrário, com elementos objetivos.
Entretanto, os documentos juntados na defesa às fls. 196/349 não são hábeis a
alterar o feito fiscal.
6.32.1. É certo que foram juntadas na defesa notas fiscais com um carimbo de
“não incidência de ICMS”, acompanhadas de documentos relativos à exportação,
mas a Impugnante não comprova que tais receitas tenham sido incluídas
indevidamente por ela como vendas de mercadorias, em seus Livros de Apuração
de ICMS.
6.33. Quanto às alegações de inclusão de ICMS nas bases de cálculo, ou falta de
compensação de prejuízos, tem-se que:
Ano-calendário 2006
- No ano-calendário de 2006 a Fiscalização apurou os créditos tributários de IRPJ
conforme o regime de tributação escolhido pelo Contribuinte, ou seja, lucro
presumido.
- O lucro presumido é um regime simplificado, cuja base de cálculo tem como
ponto de partida a “receita bruta” prevista no artigo 12 do Decreto Lei 1.598/77,
sobre a qual a aplica-se o percentual de presunção de margem de lucro – no caso
8%, de acordo com a atividade econômica da empresa. Sobre a base de cálculo
aplica-se a alíquota do Imposto de Renda.
- O percentual de presunção de margem de lucro, utilizado no cálculo do lucro
presumido, já leva em conta as possíveis despesas dedutíveis que o Contribuinte
teria.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
28
- Deste modo, no caso de bases de cálculo do IRPJ apuradas pelo lucro presumido,
não há que se falar em “dedução de tributos pagos, no caso o ICMS”, ou
“compensação de prejuízos”.
Ano-calendário 2007
- No ano-calendário de 2007, tendo em vista a ineficácia da opção do Contribuinte
pelo lucro presumido, a Fiscalização apurou os créditos tributários de IRPJ
conforme o regime de tributação do lucro real.
- No regime de tributação com base no lucro real, cuja base de cálculo tem como
ponto de partida a “receita líquida” (lucro contábil), seria possível a exclusão de
impostos pagos, como o ICMS, a teor do art. 41, da Lei n. 8.981/95 e art. 344 do
RIR/99 (Decreto n. 3.000/99);
- Entretanto, o Contribuinte apenas apresentou alegações genéricas neste
sentido, não tendo logrado comprovar que tenha havido a inclusão de ICMS pago
nas bases de cálculo apuradas conforme os demonstrativos às fls. 05/07 e 25;
- Cabe ressaltar, ainda, que um dos fatos geradores apurados foi “Resultados
Operacionais Não Declarados”, correspondentes ao lucro operacional escriturado
no 1o trimestre, 3o trimestre e 4o trimestre de 2007, conforme livros
contábeis/fiscais, e não declarados.
6.34. Cabe ao Sujeito Passivo comprovar os fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos do direito da Fazenda. A este respeito, assim dispõem o artigo 333,
inciso II, do antigo Código de Processo Civil (Lei n.o 5.869, de 11/01/1973), e o
artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105, de
16/03/2015), a seguir transcritos:
(...)
6.35. No tocante às “planilhas anexas” citadas pela Impugnante, que
demonstrariam valores de R$ 947.165,71 que não foram recebidos, ou seja,
receitas brutas/ faturamentos que nunca entraram no caixa da empresa, não
foram localizadas nos autos.
6.35.1. E as planilhas juntadas às fls. 267/268 não são hábeis, por si só, a alterar o
feito fiscal.
6.36. Portanto, procede a autuação por omissão de receitas, e por receitas e
resultados operacionais não declarados, que correspondem a aquisição de
disponibilidade econômica/ entradas para o patrimônio, fato gerador do imposto
sobre a renda, nos termos do artigo 43 do CTN.
Fundamentação Legal, Regime de Apuração e Alíquotas Aplicadas
Inocorrência de Cerceamento de Defesa
6.37. No tocante ao enquadramento legal do Auto de Infração referente ao IRPJ,
não se justifica o inconformismo da Defendente. Como já exposto, toda a
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
29
fundamentação legal está apresentada no anexo “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 05/07.
6.38. Quanto à sistemática de apuração adotada, além dos dispositivos legais
contidos no anexo acima referido, o Relatório de Encerramento da Ação Fiscal
explica o regime de tributação adotado em cada ano-calendário.
(...)
6.39. Portanto, ao contrário do que afirma a Impugnante, a Fiscalização elaborou
um conjunto de anexos demonstrativos e planilhas, o qual, combinado com a
descrição dos fatos, mostra cabalmente a forma como foi apurado e calculado o
crédito tributário de IRPJ, caracterizando plenamente todos os elementos do fato
jurídico tributário, pelo que não se vislumbra qualquer prejuízo à Contribuinte
para a perfeita inteligência acerca da matéria autuada.
6.40. No caso concreto, o IRPJ foi apurado da seguinte forma, a teor dos
dispositivos legais do anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, onde
se destaca.
Ano-calendário 2006 – Tributação pelo Lucro Presumido
Infração: Receitas da Atividade Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
aprovado pelo Decreto 3000/99
(...)
6.40.1. Assim, de acordo com o Demonstrativo de Apuração à fl. 08:
- as bases de cálculo foram apuradas com a alíquota de 8% sobre a receita bruta
(atividades em geral), e o IRPJ devido em cada trimestre foi calculado mediante a
aplicação da alíquota de 15% sobre a base de cálculo correspondente (lucro
presumido); e - as parcelas do lucro presumido que excederam R$ 60.000,00
sujeitaram-se à incidência do adicional de imposto de renda calculado à alíquota
de 10%.
Ano-calendário 2007 – Lucro Real, trimestral
Omissão de Receitas – Receitas Não Contabilizadas
(...)
6.40.2. Assim, de acordo com o Demonstrativo de Apuração às fls. 09/10:
(...)
as bases de cálculo foram apuradas com a alíquota de 8% sobre o lucro real, e o
IRPJ devido em cada trimestre foi calculado mediante a aplicação da alíquota de
15% sobre a base de cálculo correspondente (lucro real); e - as parcelas do lucro
real que excederam R$ 60.000,00 sujeitaram-se à incidência do adicional de
imposto de renda calculado à alíquota de 10%.
6.41. Contrariamente ao apontado, e como já exposto, o Relatório de
Encerramento da Ação Fiscal e os demonstrativos anexos mostram que a
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
30
Autoridade Lançadora efetuou a descrição detalhada dos fatos geradores do IRPJ,
produzindo relato individualizado para cada infração lançada, contendo
demonstrativos com informações e valores extraídos dos livros contábeis e fiscais
fornecidos pelo próprio Autuado, além de apresentar as pertinentes normas
legais infringidas.
6.42. Ademais, o conteúdo da impugnação mostra que o Autuado teve
compreensão exata das infrações a ele imputadas, o que lhe permitiu apresentar
defesa com impugnação especificada dos fatos.
6.43. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO DE CSLL
Hipótese de Incidência e Base de Cálculo
6.44. Na impugnação contra o Auto de Infração de CSLL o Contribuinte insurge-se
contra a não comprovação do nexo de causalidade dos valores apurados com
lucro líquido, faturamento e a omissão de receitas, exigido pelas normas jurídicas
que disciplinam a CSLL, e também contra a falta de consideração, pela
Fiscalização, dos prejuízos que a empresa teve.
6.45. Entretanto, não merecem prosperar as alegações da Defendente, como
segue.
6.46. Como já exposto nos itens 6.21 a 6.24, a Fiscalização efetuou o cotejo entre
os valores registrados nos livros contábeis e fiscais e demais documentos
apresentados, quais sejam, Livros Diário, LALUR e Razão, Livro de Registro de
Apuração do ICMS e Livro de Registro de Prestação de Serviços, referentes ao
período fiscalizado, e os valores declarados nas respectivas DIPJ ́s e DCTF ́s
apresentadas, ressaltando-se que a DIPJ e DCTF do ano-calendário de 2007 foram
entregues “zeradas”.
6.47. Com o resultado deste cotejo, e com as respostas da empresa às intimações
fiscais, foram apurados os seguintes fatos geradores:
1) Falta de Recolhimento da CSLL. Referente ao ano-calendário de 2007, em razão
de existir lucro operacional escriturado no 1o trimestre, 3o trimestre e 4o
trimestre de 2007, conforme livros contábeis/fiscais, e não declarado, conforme
DIPJ exercício 2008, ano-calendário 2007, às fls. 138/149, apresentada com todos
os campos zerados;
2) CSLL – Omissão de Receita. Referente ao ano-calendário de 2007, caracterizada
pela falta ou insuficiência de contabilização de receitas da atividade “Vendas”,
apuradas conforme Demonstrativo de fl. 25, resultante do batimento entre as
receitas contabilizadas nos Livros Diário e Razão, e as receitas de vendas
declaradas no Livro Registro de Apuração do ICMS;
3) CSLL - Falta de Recolhimento da CSLL. Referente ao ano-calendário de 2006,
correspondentes ao 3o trimestre e 4o trimestre de 2006, apuradas mediante a
comparação entre as receitas de vendas ao mercado interno informadas no Livro
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
31
Registro de Apuração do ICMS, e as declaradas à RFB, conforme Demonstrativo de
fl. 26.
6.48. Deste modo, não prosperam as alegações de que “a autoridade fiscal ao
arbitrar seu lançamento deixou de observar que notas fiscais não representam
lucro, lucro real ou lucro líquido.”, ou “é direito do Contribuinte, contido no art.
5o, inciso XXXVI da C.F., a compensação dos prejuízos, ou ainda “Tais alterações
representam tributação não sobre o lucro líquido, mas, sim, sobre o patrimônio”.
6.49. O que se verifica nos autos é a efetiva realização de vendas de mercadorias
e, portanto, o auferimento de receitas não oferecidas à tributação, as quais estão
lastreadas nos Livros de Apuração do ICMS emitidos pelo próprio Contribuinte.
6.50. Tais informações, com indicação do faturamento da empresa, foram
escrituradas com sistemáticas divergências em relação ao valor apresentado nas
DIPJ’s e DCTF ́S’s, e às receitas contabilizadas nos Livros Diário e Razão. Também
constatou a existência de lucro operacional, conforme livros contábeis/fiscais, não
declarado na DIPJ.
6.51. Ressalte-se novamente que as informações contidas nos Livros Registro de
Apuração de ICMS presumem-se verdadeiras, até que se prove ao contrário, e
constituem provas documentais incontestes, que servem para fins de
determinação da receita.
6.52.Como já observado, foram juntadas, na defesa, notas fiscais com carimbo de
“não incidência de ICMS”, acompanhadas de documentos referentes à
exportação, mas não houve prova de que tenham sido incluídas como vendas de
mercadorias, em seus Livros de Apuração de ICMS.
6.52.1. Quanto às alegações de inclusão de ICMS nas bases de cálculo, ou não
compensação de prejuízos, repise-se:
- no ano-calendário de 2006 a Fiscalização apurou os créditos tributários de CSLL
conforme o regime de tributação do lucro presumido, no qual o percentual de
presunção de margem de lucro já leva em conta as possíveis despesas dedutíveis
que o Contribuinte teria. Deste modo, não há que se falar em “dedução de
tributos pagos, no caso o ICMS”, ou “compensação de prejuízos”.
- no ano-calendário de 2007, tendo em vista a ineficácia da opção do Contribuinte
pelo lucro presumido, a Fiscalização apurou os créditos tributários de CSLL
conforme o regime de tributação do lucro real. Entretanto, o Contribuinte apenas
apresentou alegações genéricas neste sentido, não tendo logrado comprovar
qualquer incorreção nas bases de cálculo apuradas.
6.53. Também não houve comprovação, pela Autuada, de que “IPI , constituição e
aquisição de máquinas, bem como empréstimos” tenham sido incluídos nas bases
de cálculo.
6.54. No tocante às “planilhas anexas” citadas pela Impugnante, que
demonstrariam valores de R$ 947.165,71 que não foram recebidos, ou seja,
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
32
receitas brutas/ faturamentos que nunca entraram no caixa da empresa, não
foram localizadas nos autos.
6.54.1. E as planilhas juntadas às fls. 451/452 não são hábeis, por si só, a alterar o
feito fiscal.
6.55. A teor do já exposto, ao Sujeito Passivo cabe a comprovação dos fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da Fazenda.
6.56. Portanto, procede a autuação por omissão de receitas, e por receitas e
resultados operacionais não declarados, que correspondem a auferimento de
lucros, fato gerador da contribuição social sobre o lucro líquido, nos termos da Lei
no 7.689/1988:
(...)
Fundamentação Legal
Inocorrência de Cerceamento de Defesa
6.57. Quanto ao enquadramento legal do Auto de Infração referente à CSLL, não
se justifica o inconformismo da Defendente. Como já exposto, toda a
fundamentação legal está apresentada no anexo “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 17/19.
6.58. Quanto à sistemática de apuração adotada, além dos dispositivos legais
contidos no anexo acima referido, o Relatório de Encerramento da Ação Fiscal
explica o regime de tributação adotado em cada ano-calendário, como já exposto
no item 6.38.
6.59. Ou seja, a forma como foi apurado e calculado o crédito tributário de CSLL
foi cristalinamente demonstrada pela Fiscalização, caracterizando plenamente
todos os elementos do fato jurídico tributário, não havendo que se falar em
qualquer prejuízo ao entendimento do Contribuinte. No caso concreto, a CSLL foi
apurada nos termos do artigo 2o da Lei no 7.689/1988, já transcrito, e conforme
os dispositivos legais do anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”,
onde se destaca:
Ano-calendário 2006
Infração: Falta de Recolhimento da CSLL
(...)
6.60. Quanto à alegação de que o artigo 37 da Lei 10.637/02 foi revogado pela Lei
11.727/08 o que impõe a nulidade do Auto de Infração por falta de tipicidade
legal, não merece prosperar:
- o anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls. 17/19 cita o artigo
37 da Lei 10.637/02 que era o vigente para cálculo da CSLL à época dos fatos
geradores (2006-2007):
Lei no 10.637/2002
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
33
Art. 37. Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1ode janeiro de
2003, a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), instituída
pela Lei no7.689, de 15 de dezembro de 1988, será de 9% (nove por
cento).(Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
- a partir de 1o de maio de 2008, a alíquota da CSLL é de (Lei no 11.727, de 2008,
art. 17):
(...)
6.61. Ou seja, com a edição da Lei no 11.727 em 2008 a alíquota da CSLL da
empresa ora autuada continuou sendo de 9%, no entanto, esta nova lei não é
aplicável aos fatos geradores ocorridos em 2006 e 2007, objeto da autuação.
6.62. Assim, verifica-se nos autos exatamente o contrário do que foi alegado pela
Impugnante, tendo em vista que todos os procedimentos adotados pela
Fiscalização foram feitos de acordo com a legislação vigente, e possibilitaram que
o Contribuinte exercesse, plenamente, o seu direito de defesa.
6.63. Deste modo, não há que se falar em cerceamento de defesa no presente
caso, uma vez que: (i) os procedimentos fiscais, realizados junto à Impugnante,
seguiram rigorosamente a legislação em vigor; (ii) o Contribuinte teve ciência das
autuações, efetuadas de modo que houvesse pleno conhecimento dos
fundamentos de fato e de direito que as motivaram; (iii) a Autuada manifestou-se
com a apresentação de impugnação”.

Ante o exposto, deve ser mantido o acórdão recorrido neste tópico.

Da Multa Confiscatória

Afirmou Contribuinte que “a prática do poder soberano para fins de confisco é
expressamente vedada pela Constituição Federal do Brasil, nos termos do seu artigo 150, inciso
IV”.
Pontuou que “a multa moratória, não pode ser utilizada peio Fisco para cobrar do
contribuinte valores de tal monta que caracterizem, no caso concreto, evidente confisco do
patrimônio dos autores”.
Pleiteou que a multa cominada seja adequada ao patamar legal de 20%.
Pois bem.
Insta elucidar, que a multa aplicada pela fiscalização de caráter moratório, em se
tratando da administração pública, está atrelada ao princípio da estrita legalidade. Desta feita, não
se que se falar na ilegalidade da multa aplicada, conforme pleiteia a contribuinte.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
34
No que tange a alegação de que a penalidade aplicada teria efeito confiscatório,
deve-se destacar que esta Turma de Julgamento não pode apreciar tais questões, conforme
determinada a Súmula CARF no 2, vinculante a todos os conselheiros julgadores.
Senão vejamos, a Súmula CARF no. 2, cujo teor segue abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

Da Redução da Multa

Insta destacar, que mais uma vez os argumentos esbarram na obrigação de a
administração pública observar o princípio da legalidade.
Cabe esclarecer, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, cabendo
tão somente a autoridade fiscal, após verificar o descumprimento da obrigação, aplicar a
penalidade conforme dispõe a norma de regência.
Senão vejamos o que preconiza o artigo 142 do CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”.
Logo, correta a providência tomada pela fiscalização ao lavrar o auto de infração
exigindo a multa moratória de 30%, pois caso contrário, haveria motivo para responsabilização
funcional do agente público, já que a infração relativa ao cumprimento da obrigação foi
constatada.
Por fim, deve-se destacar que a multa moratória aplicada de 30% está vinculada as
normas de regência que tratam da matéria, desta feita, não há que se falar na redução da
penalidade ao patamar legal de 20%.
Ante o exposto, rejeito tal pedido.

Diligência

Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
35
A Recorrente pleiteou a realização de diligência para a elucidação dos fatos.
Pois bem.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação da Súmula CARF n°. 163, senão vejamos:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.936 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.724116/2010-83
36

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 721
DF CARF MF
Original